Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716316-88.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO RECORRIDO: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NOTA FISCAL. PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória com o objetivo de constituir crédito decorrente da prestação de serviços advocatícios. 2. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, em sentido lato, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 3. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. 4. O sobrestamento do curso do processo, até o julgamento dos agravos em recurso especial manejados por parte dos acusados, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não pode ocorrer na presente hipótese, tendo em vista que os elementos probatórios contidos nos autos no 0012432-62.2017.8.07.0009, que interessam à solução da presente controvérsia, dizem respeito apenas aos depoimentos das pretensas sócias da sociedade empresária em questão. 5. Na ação monitória o autor deve instruir a petição inicial com a necessária prova escrita de seu crédito, sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC. 6. O instrumento do negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios, acompanhado da nota fiscal, são suficientes para, em princípio, demonstrar a relação jurídica obrigacional entre as partes, servindo, portanto, de suporte para o manejo de ação monitória. 7. De acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC, é ônus do réu comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 8. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 9. No caso em deslinde o negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios foi firmado, em nome da sociedade empresária contratante, por pretensa sócia sem poderes para administrar a sociedade referida, o que evidencia a inexistência de declaração de vontade suficiente para constituir a relação jurídica substancial em questão. 10. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicialidade externa não ocorrida. Preliminar rejeitada. O recorrente sustenta que a nota fiscal emitida pela credora originária comprova a prestação dos serviços advocatícios descritos no contrato firmado entre as partes, de modo que resta demonstrada a existência da dívida e a boa-fé do recorrente ao pleitear a constituição do crédito correspondente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos ou que foram objeto do alegado dissídio interpretativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois o fato de a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). E, mais, “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza a análise do dissídio.” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030